Tribunal: CARF
Processo: 11080.721607/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103. INTELIGENCIA DO ARTIGO 27, IV, DA LEI 10.522/02.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Ainda, mister observar a inteligência do artigo 27, IV, da Lei. 10.522/02.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. 75%
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições sociais previdenciárias, aplica-se multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721607/2017-57
ACÓRDÃO
2102-004.002 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
VARGAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No
103. INTELIGENCIA DO ARTIGO 27, IV, DA LEI 10.522/02.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá
quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que
dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância". Ainda, mister observar a inteligência do artigo 27, IV,
da Lei. 10.522/02.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. 75%
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições sociais
previdenciárias, aplica-se multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) não conhecer do
recurso de ofício; e (ii) negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.002 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721607/2017-57
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de ofício e voluntários interpostos pelas empresas VARGAS
LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP, SIMILAR EQUIPAMENTOS E MOTORES LTDA e
ENERGERA GRUPO GERADORES EIRELI – ME, contra o acórdão proferido pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA, que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada, para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao
patamar de 75%, e excluir do polo passivo determinados sócios pessoas físicas, mantendo,
contudo, a exigência das contribuições sociais previdenciárias lançadas
Conforme o Relatório Fiscal elaborado pela Delegacia da RFB em Porto Alegre, o
presente processo originou-se de procedimento de auditoria interna que resultou na lavratura de
Autos de Infração em face da empresa VARGAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP,
referentes às contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, bem como às contribuições
devidas a outras entidades e fundos (Terceiros), relativamente ao período de 01/07/2012 a
31/12/2014.
O relatório indica que a contribuinte optara pelo regime do Simples Nacional,
entretanto, foi excluída do regime simplificado por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/POA
n.o 011/2017, com efeitos retroativos a 01/01/2012. A partir dessa exclusão, as contribuições
patronais e as destinadas a terceiros deixaram de ser confessadas em GFIP, sendo, portanto,
objeto do presente lançamento.
De acordo com o Relatório Fiscal, a fiscalização concluiu pela existência de grupo
econômico de fato, formado pelas empresas Vargas Locadora de Equipamentos EIRELI, Simil
Equipamentos e Motores LTDA, Símil Equipamentos e Motores EIRELI-ME e Energera Grupo
Geradores EIRELI-ME, denominadas conjuntamente “Grupo Similar”. Tal entendimento fundou-se
na identidade de sócios e administradores, mesmo endereço de funcionamento, utilização
conjunta de empregados e equipamentos, e transferência de recursos e notas fiscais entre as
pessoas jurídicas.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.002 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721607/2017-57
3
Com base nessa constatação, a fiscalização atribuiu responsabilidade solidária às
referidas empresas, nos termos do art. 124, I, do CTN, afirmando haver interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador. Além disso, propôs a qualificação da multa de ofício em
150%, sob o argumento de que teria havido simulação na constituição das empresas e ocultação
da realidade operacional, caracterizando, em tese, fraude ou conluio.
Regularmente cientificadas, foram apresentadas impugnações, nas quais negou-se a
existência de grupo econômico, sustentando tratar-se de empresas distintas, com autonomia
patrimonial e operacional, que atuavam em segmentos correlatos, mas independentes. Alegou
também a inaplicabilidade da multa qualificada, uma vez que a fiscalização não teria demonstrado
a intenção dolosa de suprimir tributos, limitando-se a presunções e indícios.
A 6a Turma da DRJ de Salvador, após analisar o conjunto probatório, afastou a
responsabilidade solidária das pessoas físicas e reconheceu a improcedência da qualificação da
multa, entendendo inexistir prova de sonegação, fraude ou conluio, circunstância que inviabiliza a
penalidade majorada prevista no art. 44, § 1o, da Lei n.o 9.430/1996. Assim, a decisão reduziu a
multa de ofício de 150% para 75%, mantendo, contudo, o crédito tributário principal e os encargos
legais
Irresignadas, as empresas VARGAS LOCADORA, SIMILAR EQUIPAMENTOS E
MOTORES LTDA e ENERGERA GRUPO GERADORES EIRELI – ME interpuseram recursos voluntários
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sustentando, em linhas gerais:

A inexistência de dolo, fraude ou conluio, pois todas as operações e registros contábeis
foram realizados de forma transparente, inexistindo atos de dissimulação;

A ausência de prova concreta que demonstre que a constituição das empresas teve por
finalidade ocultar a verdadeira titularidade dos negócios ou reduzir indevidamente a carga
tributária;

A impropriedade da manutenção da multa de 75%, por entenderem que não houve
qualquer conduta ilícita que justifique a penalidade de ofício, sendo cabível sua redução à
multa de mora ou de ofício simples, em 20%;

A alegação subsidiária de que, caso mantido o lançamento, seja afastada a solidariedade e
revisado o valor da penalidade conforme os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade
Diante do exposto, constata-se que o cerne recursal centra-se na controvérsia
acerca da imputação da multa de ofício, mantida em 75% pela decisão de primeira instância, e,
subsidiariamente, na alegação de inexistência de fraude ou dolo na conduta das empresas
autuadas.
Em síntese, é o relatório.

Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.002 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721607/2017-57
4
VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Da Tempestividade e Admissibilidade
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, pelo que devem ser
conhecidos.
Do Recurso de Ofício
Do compulso dos autos, verifica-se que assiste razão ao recorrente, quando dispõe
sobre o montante da exoneração do crédito tributário e o limite atinente à interposição do
recurso de ofício.
Ao que se vê do dispositivo do acórdão recorrido, operou-se uma exoneração de
crédito tributário em decorrência da desqualificação da multa de ofício.
Importa salientar o que dispõe a Portaria MF n. 2, que alterou o valor limite para
interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Nesse sentido,
vejamos:
Portaria MF n. 2 de 17 de janeiro de 2023
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (...)
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Desta feita, há que se considerar o limite de alçada vigente no momento da
apreciação do respectivo Recurso de Ofício, conforme inteligência da Súmula CARF no 103.
Assim, a decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a defesa do
contribuinte, pelo que exonerou em parte crédito tributário tão somente por força da
desqualificação da multa, em montante inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Não obstante, aplica-se também o que preconiza o artigo 27, V, da Lei n.
10.522/02, a saber:
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em processos relativos a tributos administrados por
esse órgão:

Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.002 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721607/2017-57
5
(...)
V - nos casos de redução de penalidade por retroatividade benigna;
(...)
Com efeito, o recurso de ofício interposto para julgamento, na presente data, após
a vigência da Portaria MF n. 2 de 7 de janeiro de 2023, não merece ser conhecido.
- Do Recurso Voluntário
Não há preliminares a serem apreciadas, pelo que se passa à análise de mérito.
- Do mérito
As peças recursais, em linhas gerais, se insurgem contra a imputação da multa de
ofício ao patamar de 75%.
As Recorrentes defendem que, no caso concreto, deveria ter sido aplicada apenas
multa de mora, limitada ao percentual de 20% sobre o valor do tributo.
Contudo, estando-se diante de lançamento de ofício, correta a aplicação da multa
de 75%, nos exatos termos do art. 35-A da Lei no 8.212/91 c/c o art. 44 da Lei no 9.430/96.
Ademais, impende observar que os mecanismos de controle de constitucionalidade
são atribuições exclusivas do Poder Judiciário, conforme disciplinado pela Constituição Federal.
A penalidade em discussão se refere aos procedimentos de ofício nos quais se
verifica a observância da legislação tributária, inerente, portanto, ao lançamento de ofício.
A referida multa deve obedecer ao princípio da legalidade, nos termos do art. 97, V,
do CTN, não cabendo à autoridade tributária afastá-la sob pretexto de não ser constitucional.
Não é por outra razão que foi editada a Súmula CARF no 2, com seguinte redação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, não há razão para provimento recursal.
- Conclusão
Face ao exposto, deixo de conhecer do recurso de ofício. Quanto ao recurso
voluntário, dele conheço para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 925
DF CARF MF
Original